Tribunal: TJES
Processo: 5039807-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039807-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA
RECORRIDO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039807-65.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IRANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA

RECORRIDO
: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em suma, narra a autora na peça exordial (Id nº 34625829) que em 27/06/2023 passou pelo pedágio da Rodosol, e ao chegar na catraca de nº 03, a requerente informou que realizaria o pagamento através do Pix; a atendente do guichê solicitou que a autora fizesse o pagamento pela máquina que fica pendurada na própria cabine para que a requerente efetuasse o pagamento; a autora informou a atendente que devido a claridade o celular não conseguiria realizar a leitura do QRcode e solicitou usar a máquina interna que fica solta com a atendente; seu pedido foi ignorado; a autora ficou presa no pedágio por não conseguir realizar o pagamento e a cabine 03 foi fechada; que precisou acionar a polícia militar; que uma pessoa que passou por ali lhe deu o dinheiro em espécie para que ela pudesse realizar o pagamento, mas como o guichê estava fechado, a autora não conseguiu pagar; depois de um tempo conseguiu mover seu carro para cabine 07 onde realizou o pagamento, mas foi destratada pelos funcionários.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a situação vivenciada pela recorrente caracteriza dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, sabe-se que o dano moral decorre da violação dos direitos personalíssimos do indivíduo, mediante a conduta ilícita por parte ofensor, provocando dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou mácula ao nome ou à honra da vítima.
In casu
, do caso fático narrado na inicial não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo consumidor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos, não ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, não passíveis de indenização.

6. Assim preleciona a doutrina de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto acerca do tema: “
Por isso, quando se diz na doutrina ou nos tribunais a conhecida sentença 'trata-se de um mero aborrecimento ou dissabor comum das relações cotidianas', não se quer afirmar que a lesão não foi grave o suficiente para se caracterizar um dano extrapatrimonial. Em verdade, o que se pretende é asseverar que naquela lide não houve
concreta afetação da dignidade da pessoa do suposto ofendido, pois se os aborrecimentos, triviais e comuns, fossem hábeis a provocar a reparação moral, não haveria dia em que não fôssemos contemplados com uma reparação e, talvez, muito provavelmente, condenados também a prestá-la. P
orque o dia a dia, pela sua ordem natural, traz aborrecimentos que o direito, em princípio, não valora (de minimis non curat praetor).”
(in Curso de Direito Civil. 5ª ed., Salvador: Jus Podium, 2018, Vol. 3, p. 305). (destacou-se).

7. Sendo assim, conforme já fundamentado, vislumbra-se a existência de mero aborrecimento, de simples dissabor que não foge à normalidade do dia-a-dia. Deste modo, não merece a pretensão de reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais
, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa
. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)